Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011405-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), RAFAEL BRANDAO GOMES - CPF: 023.050.843-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), MARKHUNDSON CASTRO BONFIM - CPF: 051.262.351-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA CORMACA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS
PACIENTE: MARKHUNDSON CASTRO BONFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e risco de reiteração delitiva, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011405-33.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS
PACIENTE: MARKHUNDSON CASTRO BONFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Gilberto Carlos De Morais em benefício de
Markhundson Castro Bonfim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/05/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, sem considerar aspectos pessoais do paciente, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por tais motivos, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 169500650.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 174457160.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 176846176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS
PACIENTE: MARKHUNDSON CASTRO BONFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“(...) os denunciados
RAFAEL BRANDÃO GOMES e MARKHUNDSON CASTRO BOMFIM
, em comunhão consciente de esforços e unidos entre si pelo mesmo propósito, transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer a consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente
em 40 (quarenta) tabletes de cocaína
, com peso aproximado de 40kg (...).

A
gentes da polícia militar realizavam ronda/patrulhamento na BR 158 em razão da “Operação Hórus”, momento em que abordaram o veículo Fiat Strada, de cor branca, placa RAS0G21, conduzido pelo acusado RAFAEL.

Durante a abordagem policial, o acusado RAFAEL apresentou atitude suspeita, razão pela qual os agentes policiais efetivaram buscas no interior de seu veículo, ocasião em que localizaram, dentro de um compartimento, as substâncias entorpecentes adrede mencionadas e a quantia de R$ 1.972,20 (mil novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Consta, ainda, que o acusado saiu da Comarca de Cuiabá/MT, trazendo consigo o entorpecente para fins de comercialização, bem como que recebia o apoio do denunciado MARKHUNDSON para o transporte dos entorpecentes.

Segundo as informações documentadas, MARKHUNDSON transitava com seu veículo Fiat Mobi à frente de RAFAEL, com a função de informar sobre eventual existência de bloqueio policial.

Assim, a guarnição da polícia militar efetivou “bloqueio policial” na estrada vicinal, oportunidade em que visualizou o veículo automotor conduzido pelo acusado MARKHUNDSON, ordenou a parada do automóvel e, assim, efetivou a abordagem policial.

Durante a abordagem policial, o acusado MARKHUNDSON confirmou que estava junto com RAFAEL prestando-lhe auxílio para o seguro transporte das drogas. Realizada a busca pessoal, fora localizado, na posse de MARKHUNDSON, a quantia de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais)."

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
. Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
(
ART. 310, INCISO II, DO CPP
).

Sabe-se que a prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, quando indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo que deve ser sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Da análise dos autos verifica-se a presença da materialidade do delito (
vide Laudo nº 522.3.10.9191.2023.114545-A01
) e dos indícios suficientes da autoria (
vide Boletim de Ocorrência no Id. 117300509 e Termos de Depoimentos nos Ids. 117300512, 117300513
).

Quanto à primariedade dos custodiados e a inexistência de maus antecedentes, destaco o Enunciado Criminal nº 43 do TJTM, segundo o qual “[...]
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
[...]” (TJMT, Enunciado Criminal 43), em alinhamento a entendimento do STJ (
HC 50.206
) e STF (
HC 202712
).

Nesse sentido, tem-se que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes ao considerar que a empreitada criminosa - transporte de quase 40kg de cocaína - deu-se em região de fronteira interestadual e, ainda, que estavam envolvidos, ao menos dois veículos para assegurar o transporte do entorpecente, fatos que indicam a possibilidade de alto grau de envolvimento com a narcotraficância e demonstram o perigo concreto da conduta.

Desse modo, entendo presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual
CONVERTO
a prisões em flagrante de
MARKHUNDSON CASTRO BONFIM e RAFAEL BRANDAO GOMES
em preventivas. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo a apreensão de grande quantidade de drogas –

40 (quarenta) tabletes de cocaína
,
com peso aproximado de 40kg,
– sendo que a função do paciente seria se deslocar à frente, verificando possíveis pontos de bloqueio policial, a fim de comunicar ao veículo que transportava o entorpecente, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

2. Na hipótese, restou evidenciada a sofisticação no transporte de elevada quantidade de drogas: os Agentes não só esconderam a droga em compartimentos ocultos no veículo, como também utilizaram-se de batedores e crianças para disfarçar o transporte da maconha.

(...)

(HC n. 622.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

(AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)"

Registre-se, ainda,
em reforço
à imperiosidade necessidade da imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois verificou-se em seu interrogatório perante a autoridade policial, que já foi condenado por delito idêntico, tráfico de drogas, em outro Estado da Federação.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023